Tribunal: TJES
Processo: 5001160-29.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-29.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIDE MOREIRA PARAGUASSU RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. GOLPE DO PIX. PARTE BAIXOU APLICATIVO QUE PERMITE INVASÃO DO CELULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001160-29.2023.8.08.0047

Recorrente: EDINEIDE MOREIRA PARAGUASSU RODRIGUES

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6627095).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDINEIDE MOREIRA PARAGUASSU RODRIGUES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada eis que logo que a recorrente percebeu que se tratava de golpe, se dirigiu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência;
b)
que é sabido que o Banco central editou uma resolução em novembro de 2021 que permite o bloqueio do valor e até 72 horas em caso de suspeita de fraude de Pix;
c)
que a recorrida apenas informou que nada poderia ser feito no caso;
d)
que em casos de empréstimo no aplicativo do banco, o recorrido deveria solicitar uma foto da parte para finalizar a transação;
e)
que nunca forneceu suas senhas e contra senhas;
f)
que em caso de falha na segurança dos bancário o qual resulta em invasão e clonagem de conta bancária, a responsabilidade é do banco;
f)
que a sentença deve ser reformada para cancelar o empréstimo realizado;
g)
que é ônus do banco a comprovação de que a recorrente realizou as transações;
h)
que deve haver condenação determinando a indenização por dano moral.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça cpm fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira consistente na disponibilização de dados da recorrente, bem como a possibilidade de declaração de nulidade do empréstimo consignado, devolução dos valores enviados pelo pix com indenização por danos morais.

Aduz a autora na inicial que recebeu uma mensagem SMS informando uma compra de R$5.500,00 em seu cartão de crédito e como a autora já havia sido vítima de clonagem de cartão de crédito, ligou para o número indicado na mensagem.

Na ligação a atendente informou que já detinha todos os dados bancários e CPF da autora, informando que seu cartão havia sido clonado, momento no qual foi solicitado que a autora baixasse o aplicativo ANYDESK para seu celular para agilizar o cancelamento.

A atendente ainda informou que seria necessário realizar um pix de R$5,00 da conta da caixa para a do Bradesco para configurar o aplicativo e logo após desligar a ligação o celular parou de responder aos comandos viu que foi feito um empréstimo de R$4.497,28 em 48x e um pix desse valor para a caixa, posteriormente realizaram transações pix para um terceiro que totalizaram a soma de R$11.900,00, utilizando-se do limite do cheque especial para tanto.

Houve decisão no ID 6627020 deferindo a inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação, o recorrido/réu alegou ausência de responsabilidade civil e que a transferência foi realizada de forma manual.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais por entender ausência de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos, eis que não demonstrada a existência de fato fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira. Vejamos:

Compulsando os autos, verifico que a pretensão não merece prosperar, isto porque no caso dos autos restou configurado o chamado fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima
.

Com efeito, não há nos autos nenhum indício de que tenha ocorrido vazamento de dados ou qualquer outra falha na prestação do serviço pelo banco demandado, restando claro que a parte autora foi alvo dos chamados phishing e spoofing, quando golpistas enviam mensagens a pessoas aleatórias, muitas vezes até mascarando o número do telefone, induzindo a pretensa vítima a fornecer informações, incluindo senhas, além de realizar procedimentos para burlar os mecanismos de segurança.

Especificamente no caso dos autos, salta aos olhos, ainda,
que a autora baixou aplicativo que permitiu acesso remoto ao seu próprio celular pelo criminoso.

Por assim ser, não há como responsabilizar a instituição financeira pelo evento. Ora, ausente prova de que o requerido tenha concorrido na prática da fraude, não há que se falar no dever de reparação, seja material ou moral.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na
internet
, sobretudo aquelas que se utilizam de ligações, links e mensagens SMS se passando pelas instituições financeiras.

No presente caso, como bem destacado em sentença, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à recorrida/ré.

Outrossim, mesmo que a recorrente/autora tenha suscitado dever da instituição financeira em bloquear pix advindo de atividades suspeitas, não há nos autos nenhum documento que indique a existência da solicitação, de modo que não há comprovada falha na prestação de serviço.

Desse modo, deve ser mantida a integralidade dos termos da sentença pelos fundamentos nela expostos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)